Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732063-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TULIO ZANINA COSTA EMBARGADO: CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por TULIO ZANINA COSTA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35204632). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022 15:40:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador